Tribunal: TJDFT
Processo: 0717873-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DECISÃO SANEADORA. NÃO IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAMENTO. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR APÓS EXPEDIÇÃO DO “HABITE-SE”. IGP-M. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1% AO MÊS. LEGALIDADE. MULTA MORATÓRIA EM CONSONÂNCIA COM O CDC. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. SENTENÇA CERTA, CLARA, DETERMINADA E LÍQUIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A inversão ope legis do ônus da prova, com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução (CPC, art. 373, § 1o), e tal matéria, ao ser enfrentada na decisão saneadora, deve ser impugnada de imediato por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, caput, XI), sob pena de preclusão, sendo incabível sua impugnação por meio de apelação (CPC, art. 1.009, § 1o).

2. Inexiste ilegalidade ou abusividade na cláusula contratual que, a fim de reajustar saldo devedor, prevê, a partir da expedição do "habite-se", a incidência da correção monetária pelo IGP-M desde a contratação até o efetivo pagamento das parcelas, mais juros remuneratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, conforme entendimento pacificado neste e. Tribunal de Justiça.

3. A multa moratória, acessório destinado a compelir o devedor a adimplir sua obrigação, é válida, pois limitada a 2% (dois por cento) do valor total em atraso, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 2.1. Não há bis in idem, uma vez que as clausulas contratuais não estipulam a incidência da multa sobre o valor da prestação acrescido de juros de mora.

4. Afastada a tese de abusividade dos encargos contratuais e verificada a mora, não há que se falar em exceção de contrato não cumprido (CC, art. 476) ou em repetição em dobro de valores já adimplidos (CDC, art. 42).

5. A sentença é certa, clara, determinada e líquida, além de congruente à demanda proposta, estando em total consonância com o art. 491 do CPC, não havendo omissão a ser sanada.

6. Recursos parcialmente conhecidos e não providos.